Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOAS JURÍDICAS. RÉS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AÇÃO PENAL. PESSOAS NATURAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. ARTIGO 134, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE. A sentença prolatada na ação penal que condenou pessoas naturais no esquema de pirâmide financeira conhecida como Kriptacoin deixou de estabelecer valor mínimo para reparação de danos às vítimas, por falta de interesse, visto que não há pessoa determinada que possa executar a sentença condenatória (ação civil ex delicto); por outro lado, decretou a perda de bens preferencialmente em favor das vítimas que obtiverem o reconhecimento do direito à reparação do dano perante o juízo cível competente. A parte exequente/agravante somente possui título judicial em desfavor de duas sociedades empresárias que foram utilizadas para a prática de ilícitos criminais, pois não incluiu no polo passivo da demanda de conhecimento nenhuma pessoa natural. Logo, se o exequente pretende alcançar o patrimônio dos réus em ação penal, cujo perdimento foi decretado no juízo criminal, deve instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (para alcançar o patrimônio das pessoas naturais que fazem ou fizeram parte dos respectivos quadros societários) e/ou deve ajuizar ação de conhecimento contra os demais réus que, ainda que não tenham integrado as sociedades, tenham lhe causado prejuízo. O artigo 134, do Código de Processo Civil, aduz que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.